Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. I.1 – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. I.2 – CONDOMÍNIO. APELAÇÃO QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
II. EMPRESA DE ENGENHARIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
III. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATADA PELO CONDOMÍNIO PARA REALIZAR OBRAS NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. INFILTRAÇÕES PELA OCORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. LAJE DE COBERTURA EM FASE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS EXPOSTA EM PERÍODO DE CHUVAS. FALTA DE CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO OU TELHADO QUE POSSIBILITOU A PASSAGEM DAS ÁGUAS PARA O INTERIOR DA UNIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS LAJES EXPOSTAS NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA DO CONDOMÍNIO CONTRATANTE E DA EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADOS (CC, ART. 186). DANO MORAL. ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA NA ORIGEM.
IV - RECURSO DO CONDOMÍNIO NÃO CONHECIDO. APELO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido formulado em contrarrazões para reformar a sentença com a majoração da condenação imposta. À parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido.
2. Juízo de admissibilidade. Não se conhece do recurso quando manifesta se afigura a falta de congruência e de coerência entre o pedido formulado em razões recursais e os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade caracterizada. Recurso de um dos réus não conhecido.
3. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 3.1 Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 3.2 Caso concreto em que há pertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da ação, notadamente pela existência de solidariedade dos réus na qualidade de condomínio contratante de serviço de engenharia e da empresa executora em relação aos danos referentes à inundação ocorrida no imóvel da autora.
4. Contratada a reforma do telhado pelo condomínio a empresa de engenharia e constatada por prova técnica emprestada, a qual se mostrou clara, objetiva, precisa e conclusiva, que durante a execução da obra, não estando ainda concluído o trabalho de impermeabilização da cobertura, parte da laje de cobertura ficou exposta, tendo sido essa a causa da infiltração por águas de chuva que inundou a unidade da autora, evidente que atendidos estão todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual (ação, culpa, relação de causalidade e dano), delineados pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, afinal, era dever da empresa responsável pelas obras de engenharia implementar mecanismos de proteção da laje. Cautela necessária mas não adotada. Prestação defeituosa de serviço que enseja a responsabilização da empresa contratada para realizar a reforma e do condomínio contratante. Dever de indenizar reconhecido.
5. Recurso do condomínio não conhecido. Recurso da empresa de engenharia conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.